Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700086-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REINALDO LIMA DORNELAS IMPETRANTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO, TÂMARA LÂNER BRITO DE MATOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO NUNES DOURADO NETO em favor de REINALDO LIMA DORNELAS, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF, visando a reparar constrangimento ilegal causado pela autoridade coatora. O impetrante alega que o Decreto no. 9.847-2019 de 25/06/2019 modificou o rol de armas de uso permitido, de modo que o armamento encontrado com o ora paciente agora é de uso permitido, tratando-se do instituto da novatio legis in mellius. Diz que a decisão judicial prolatada no dia 22 de outubro de 2020 está carente de fundamentação, pois se limitou a argumentar sem verificar que a condenação foi por crime único, no mesmo contexto fático, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas. Dessa forma, requer seja liminarmente concedida a ordem de Habeas Corpus para suspender o processo no 0006551-23.2016.8.07.0015. No mérito, pugna para a desclassificação do crime do art. 16 da Lei no. 10.826-03 para a conduta prevista no art. 12 do mesmo diploma legal, pela aplicação retroativa do decreto no. 9.785-19, fazendo-se a mudança automática para o regime aberto, impondo ao paciente somente penas alternativas. O Habeas Corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo aos impetrantes instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque a sua estreita via não admite dilação probatória. No caso em tela, o impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece o paciente, o que impede o exame dos fundamentos que embasaram a opção pela custódia cautelar. Ressalte-se que o writ sequer veio instruído com cópia da decisão combatida, dentre outros documentos para aclarar o quadro processual. Diante do exposto, INTIMEM-SE o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos necessários à instrução dos autos, bem como esclarecer qual é a decisão apontada como ilegal, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021 08:10:51. ROBSON BARBOSA Desembargador